Tribunal: TJDFT
Processo: 0009356-76.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. OPOSIÇÃO. DISTRITO FEDERAL. BEM PÚBLICO. INSUSCETÍVEL DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE. REQUERIMENTO ARTICULADO POR QUEM SE ENCONTRA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE OPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSOS MANEJADOS PELOS RÉUS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se é legítima a pretensão, exercida pelos apelantes, no que se refere ao exercício da posse sobre bem público.
2. A usucapião extraordinária encontra-se prevista no art. 1238 do Código Civil. Observa-se a partir da análise da regra jurídica referida que a pretensão referente à aquisição da propriedade por meio do reconhecimento da usucapião extraordinária necessita do preenchimento dos seguintes requisitos: a) exercício ininterrupto e sem questionamento, por 15 (quinze) anos, de posse do imóvel; ou b) a determinação do transcurso do prazo de 10 anos na hipótese prefigurada no art. 1238, parágrafo único, do Código Civil.
3. Ocorre que no caso em deslinde existe uma variável que deve ser considerada, qual seja: o imóvel em questão pertence ao Distrito Federal, portanto, trata-se de bem público.
4. Convém salientar que a oposição é o remédio jurídico por meio do qual alguém, ao pretender o bem ou o “direito” que se encontra sob controvérsia entre terceiros, promove sua pretensão contra ambos os litigantes. 4.1. As providências requeridas pelos réus não estão relacionadas ao processo originário e não podem ser objeto de requerimento por quem se encontra no polo passivo da ação reivindicatória, tendo em vista que a reconvenção, de acordo com a regra prevista no art. 343 do CPC, pressupõe que a pretensão própria defendida pelo reconvinte seja “conexa com a pretensão principal ou com os fundamentos da defesa”.
5. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Verifica-se que no caso em exame foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O montante de 10% (dez por cento) do valor da causa corresponde, portanto, a R$ 100,00 (cem reais), que se mostra irrisório, a justificar a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC.
7. Recurso interposto pelo Distrito Federal provido. Recursos manejados pelos réus desprovidos.